Tribunal: TJPA
Processo: 0812352-24.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812352-24.2022.8.14.0000

PACIENTE: JAELISON PASTIQUE DA LUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTEL/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812352-24.2022.8.14.0000

IMPETRANTES: RICARDO ALMEIDA ALVES e TIAGO ALAVERON ALMEIDA ALVES.

PACIENTE: JAELISON PASTIQUE DA LUZ.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 17, § 1
º
, DA LEI N
º
10.826/2003. ILEGALIDADE NA PRISÃO EM

FLAGRANTE.
IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO IMPETRADO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DE ACORDO COM A LEI PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE QUE FOI CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. DELITO IMPUTADO NÃO FOI COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPERTINÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO CUJA VIOLÊNCIA É PRESUMIDA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DO MOMENTO SANITÁRIO QUE VIVEMOS, DIANTE DA INFECÇÃO EMPREGADA PELA PANDEMIA DE COVID-19.
DESCABIMENTO
. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO POSSUI QUALQUER COMORBIDADE E NADA FOI COMPROVADO QUANTO À OCORRÊNCIA DE INFECTADOS E/OU PROPAGAÇÃO DO MENCIONADO VÍRUS NO CÁRCERE ONDE O PACIENTE ESTÁ SEGREGADO CAUTELARMENTE.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONVENIÊNCIA. CUSTÓDIA IMPRESCINDÍVEL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há ilegalidade na prisão em flagrante delito do paciente, eis que o juízo inquinado coator examinou o auto flagrancial de acordo com as regras previstas na legislação processual penal. Ademais, a Magistrada
a quo
determinou a conversão da prisão em flagrante em constrição preventiva, pelo que eventuais vícios na referida modalidade combatida pelos impetrantes restam superadas, agora, diante da superveniência de um novo título prisional;

2. A argumentação de que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça é inoportuna, pois o crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, previstos no artigo 17 da Lei nº 10.826/2003 é delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública;

3. A alegação de ausência dos requisitos da prisão é improcedente, pois o que motivou custódia cautelar do coacto, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime;

4. A manifestação de pretensão de revogação da custódia preventiva em decorrência da pandemia de coronavírus é descabida, pois, não há nos autos comprovação de que o paciente pertence ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão, assim como, os impetrantes não comprovaram ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o coacto está segregado cautelarmente;

5. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

6. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegá-lo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 03 de outubro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de impetrado em favor de JAELISON PASTIQUE DA LUZ, preso em flagrante delito no dia 20/07/2022, sendo a custódia convertida em prisão preventiva em 22/07/2022, durante realização de audiência de custódia, incurso no delito descrito no artigo 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003, por ser encontrado com o paciente alguns canos de ferro, coronhas de madeira, apetrechos, cartuchos de metal, uma lixadeira elétrica, um caderno com anotações, a quantia em dinheiro de R$ 5.150,00 (cinco mil, cento de cinquenta reais), alguns aparelhos celulares, além de várias espingardas, cartuchos de vários calibres e estojos de metal. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel.

Os impetrantes aduzem que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal seu
status libertatis
por: a) a prisão se deu de forma ilegal, haja vista não haver autorização tácita, por escrito, tão pouco gravada sendo assim uma clara violação dos direitos do coacto; b) crime imputado ao coacto não foi cometido com violência ou grave ameaça; c) grave momento sanitário que vivemos, diante da infecção empregada pela pandemia de COVID-19; d) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; e) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requerem a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 10910685 - páginas 1 e 2). As informações foram prestadas e juntadas aos autos (Doc. Id. nº 10988125 - páginas 1 a 3). O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 11013084 - páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia 20/07/2022, por volta das 11H30, na residência localizada na Rua Édson Guedes, nº 38, município de Portel, Estado do Pará, o paciente foi preso em flagrante delito utilizando armas de fogo, no exercício de atividade comercial em sua residência, supostamente para conserto, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, praticando assim, o crime do artigo 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo).

Depreende-se dos autos que a Polícia Militar recebeu denúncia de que na residência anteriormente mencionada estaria funcionando uma oficina de fabricação de armas de fogo. De posse das informações, policiais militares diligenciaram até a cada do coacto e lá chegando confirmaram a denúncia encontrando alguns canos de ferro, coronhas de madeira, apetrechos, cartuchos de metal, uma lixadeira elétrica, um caderno com anotações, a quantia em espécie de R$ 5.150,00 (cinco mil, cento de cinquenta reais) e alguns aparelhos celulares, além de várias espingardas, cartuchos de vários calibres e estojos de metal.

DO CONSTRANGIMENTO POR ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante, foi efetuada de forma ilegal, haja vista não haver autorização tácita, por escrito, tão pouco gravada, sendo assim uma clara violação dos direitos do coacto. Contudo, não estavam presentes os requisitos para a prisão em flagrante, tendo sido ela decretada e homologada ao arrepio da legislação.

No entanto, tais argumentos não merecem prosperar, pois juízo coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, a presença inequívoca dos requisitos legais, previstos no artigo 302, inciso I, CPP, conforme se observa na decisão acostada ao
writ
(Doc. Id. nº 10867626 - páginas 1 a 4), conforme se lê abaixo:

[...]Deveras, o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, de modo que a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada, posteriormente, pelo juiz quando da verificação de seus requisitos legais. O Código de Processo Penal (CPP) estabelece os requisitos ensejadores da prisão em flagrante, quais sejam: Art. 302. Considera- se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal (flagrante próprio ou perfeito) II - acaba de cometê-la (flagrante próprio ou perfeito) III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração (flagrante impróprio ou imperfeito) IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração (flagrante presumido). No presente caso, vislumbram-se presentes os requisitos que autorizam a prisão em flagrante de acordo com o artigo 302, inciso I, do CPP, isto porque, conforme informações colhidas nos presentes autos, o flagranteado foi preso tendo em seu em poder diversos armamentos de fabricação caseira (espingardas), munições, cartuchos, caderno de anotações, quantia em dinheiro no montante de R$ 5.150,00 (cinco mil, cento e cinquenta reais), celulares e demais objetos, detalhadamente descritos no Auto de Apresentação e Apreensão de ID. 71313083 - pág. 10/11. Do mesmo modo, observo que todos os requisitos formais do auto de prisão em flagrante foram observados pela autoridade policial, tais como: a) Nota de Culpa; b) Nota de Ciência dos Direitos Constitucionais; c) Nota de Ciência das Garantias Constitucionais; d) Nota de Comunicação da Prisão à Família do flagranteado ou a Pessoa por Indicada; e) Auto de Apresentação e Apreensão; f) Auto de Constatação Provisório.

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante do(a)(s) acusado(a)(s) JAELISON PASTIQUE DA LUZ, conservando por ora a capitulação penal. Doravante, analiso a possibilidade da liberdade provisória ou conversão em preventiva. Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS: periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto. Quanto aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que o flagranteado demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade, uma vez que faz do crime, aparentemente, uma rotina em sua vida e profissão informal, havendo indícios, neste momento processual, de que comercializa e realiza reparos de armas de fogo ilicitamente, locupletando-se desta atividade. Em relação à CONDIÇÃO LEGAL prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, observo que também se encontra atendida, uma vez que o delito sob análise (“tráfico de drogas”) possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.[...]

Desta forma, constatada a legalidade da prisão em flagrante com a sua respectiva conversão em constrição cautelar, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312). Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

CRIME IMPUTADO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA

O crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição (artigo 17 da Lei nº 10.826/2003) é delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato, bastando para
sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo prescindível
a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a
incolumidade pública.

GRAVE MOMENTO SANITÁRIO DIANTE DA INFECÇÃO EMPREGADA PELA PANDEMIA DE COVID-19

Observa-se que não há nenhuma comprovação do coacto pertencer ao grupo de risco do coronavírus para que ocorra a reavaliação da prisão provisória. Assim como os impetrantes não comprovaram ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o paciente está segregado cautelarmente.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Ademais, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada etc. destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR

Os impetrantes alegam que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo, a custódia desnecessária, considerando, que no caso em apreço estão ausentes os requisitos legais,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto à decisão que justifica o cárcere do coacto, a autoridade coatora demonstrou que o
modus operandi
perpetrado justifica a necessidade da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime,
in verbis
:

[...]Com base nos relatos verifica-se que a constrição cautelar se encontra necessária, ainda, como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Sem dúvida alguma, encontra-se presente In Casu, a hipótese autorizadora da Prisão Preventiva no que diz respeito à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, a qual se destina a evitar que o acusado pratique novos crimes, seja por ser acentuadamente propenso à prática delituosa, seja em razão de que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados à infração cometida ou outras de monta mais gravosa. Vislumbra-se que, em liberdade, o representado encontrará os mesmos estímulos a reiteração criminosa, haja vista, o meio em que está inserido, bem como por evidenciar ser propenso a prática de crimes, pois constata-se dos autos a premeditação e frieza na conduta criminosa, mais uma vez ratificando sua periculosidade, deste modo, resta manifesto que a liberdade do investigado, acarretaria risco a ordem pública, o que demonstra o periculum libertatis.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, o
decisum
ora hostilizado não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, percebe-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, conforme já reconhecido por esta Egrégia Corte de Justiça, os requisitos da prisão preventiva continuam presentes, notadamente no que diz respeito à necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, o que torna inviável a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Belém. (PA), 03 de outubro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/10/2022